Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717719-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MATOS AZEVEDO REIS IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MELQUISEDEQUE PONTES CADETE em favor de RAFAEL MATOS AZEVEDO REIS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No decorrer da instrução deste processo, sobreveio decisão do juízo natural, revogando a prisão preventiva do paciente, conforme noticia a defesa no ID 59180636 Nesse cenário, não mais subsiste o ato coator que ensejou a presente impetração, ocorrendo a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 15:47:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator